Tribunal: STJ
Processo: 0001683-49.2017.8.16.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201025 - PR (2024/0467317-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: DERCI JOSE MENDONCA
AGRAVANTE
: GESSY CARVALHO DA SILVA MENDONCA
ADVOGADOS
: FERNANDA MAZEGA FIGUEREDO - PR055124
CLARISSA LANGARO SANTIAGO - PR076172
MARIANA PROBST BOGUS - PR054345
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME MULLER PRADO - PR020597
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

INCIDÊNCIA.
SÚMULA
613/STJ.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – O acórdão recorrido está em confronto com a orientação desta Corte segundo a qual
não há que se falar em direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao
meio ambiente, que restou cristalizada no enunciado da
segundo o
Súmula n. 613/STJ,
qual “não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito
Ambiental”.
II – A parte agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51608110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 21/10/2025 15:01:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 0d86f4ea-0df7-4759-bfc5-bb3c46201fec

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51608110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 21/10/2025 15:01:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 0d86f4ea-0df7-4759-bfc5-bb3c46201fec

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201025 - PR (2024/0467317-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: DERCI JOSE MENDONCA
AGRAVANTE
: GESSY CARVALHO DA SILVA MENDONCA
ADVOGADOS
: FERNANDA MAZEGA FIGUEREDO - PR055124
CLARISSA LANGARO SANTIAGO - PR076172
MARIANA PROBST BOGUS - PR054345
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME MULLER PRADO - PR020597
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AMBIENTAL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 613/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – O acórdão recorrido está em confronto com a orientação desta Corte segundo a
qual não há que se falar em direito adquirido à manutenção de situação que gere
prejuízo ao meio ambiente, que restou cristalizada no enunciado da Súmula n. 613
/STJ, segundo o qual “não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema
de Direito Ambiental”.
II – A parte agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por DERCI JOSE MENDONCA
contra a decisão que deu provimento
e GESSY CARVALHO DA SILVA MENDONCA
ao Recurso Especial do
, nos arts. 932, V, do Código de
MUNICÍPIO DE CURITIBA
Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, , e 255, III, ambos do RISTJ, por força da
c
incidência da Súmula n. 613/STJ (fls. 639/643e).
Sustenta a parte agravante, em síntese, que "se o próprio Tribunal de
origem afastou a existência de dano, não há que se falar em "prejuízo ao meio
ambiente" a ser combatido pela aplicação da Súmula 613/STJ" (fl. 651e).
Aduz, ainda que "houve violação à Súmula 7/STJ, através do reexame
indevido de fatos e provas" (fl. 652e).
Documento eletrônico VDA50740751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:05
Código de Controle do Documento: 55bdd3cb-e10b-4089-adff-a1fdc8d446dd

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado (fls. 648/698e).
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 705e).
in albis
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte agravante.
Isso porque os comandos legais que autorizam a exploração antrópica das
Áreas de Preservação Permanente e demais espaços especialmente protegidos (como
e as Unidades de Conservação)
as

Áreas de Proteção Ambiental
devem ser aplicados
te, sob pena de colocar em risco o equilíbrio ambiental,
apenas excepcionalmen
comprometendo a sobrevivência das presentes e futuras gerações.
No caso, o tribunal de origem afastou a incidência da legislação ambiental
aplicável, sob a justificativa de tratar-se de área urbana de ocupação consolidada (fls.
478/482e), em que se pese ter sido consignado que "é incontroverso que os
impetrantes possuem
, na Zona de
imóvel em área de proteção ambiental do Passaúna
Urbanização Consolidada ZUC II e que
três unidades
construíram sem alvará
habitacionais unifamiliares" (fl. 477e).
Nesse contexto, verifico que o acórdão recorrido está em confronto com a
orientação desta Corte segundo a qual não há falar em direito adquirido à manutenção
de situação que gere prejuízo ao meio ambiente.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
DANO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO ÀS MARGENS DE RIO. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. TEORIA DO FATO
CONSUMADO. INAPLICAÇÃO. NOVA LEGISLAÇÃO. TEMPUS REGIT
ACTUM.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março
de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que, em matéria ambiental,
não há lugar para a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes.
3. Caso em que, em ação civil pública movida pelo Ministério Público
Catarinense contra proprietário de imóvel de dois pavimentos, erguido para
fins comerciais a uma distância de 5 (cinco) metros das margens do Rio do
Peixe, localizado no Município de Videira/SC, sem licença ou autorização
prévia da municipalidade, a Corte a quo mitigou a proteção ao meio
ambiente para impedir a demolição ordenada na sentença, reputando ser
inaplicável ao caso o Código Florestal revogado (Lei n. 4.771/1965), então
vigente, que estabelecia como não edificável a faixa de 30 (trinta) metros, e
privilegiou a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei n. 6.766/1979), em
que se estatuía restrição de 15 (quinze) metros.
4. Considerou o Tribunal de origem, no acórdão recorrido, que: a medida
contrariava o princípio da proporcionalidade, já que o imóvel não era o
único erguido em situação irregular, e sua remoção "em nada contribuiria ou
muito pouco ajudaria no restabelecimento da flora nativa"; o dano ambiental
não era recente "e não surgiu com a construção do imóvel do apelante" e
havia no "município inúmeras construções na mesma situação, inclusive
Documento eletrônico VDA50740751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:05
Código de Controle do Documento: 55bdd3cb-e10b-4089-adff-a1fdc8d446dd

uma agroindústria, de modo que "determinar a demolição de todas em
iguais condições, por respeito ao princípio da isonomia, em prol da
recuperação da mata ciliar do Rio do Peixe, beira à insanidade".
5. Esta Corte Superior, em casos idênticos, rejeita a tese de situações
e repele a aplicação retroativa das
consolidadas pelo decurso de tempo
disposições do Novo Código Florestal, por entender que, em matéria
ambiental, adota-se o princípio tempus regit actum que impõe obediência à
lei em vigor quando da ocorrência do fato (AgInt no REsp 1404904/MG, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
,
02/02/2017
DJe
, e REsp 1090968/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
03/03/2017
TURMA, julgado em
, DJe
).
15/06/2010
03/08/2010
6. Subsiste a determinação demolitória sentencial, mesmo aplicando-se a
novel legislação ambiental invocada no presente recurso, pois as novas
disposições também estabelecem como non edificandi a faixa mínima de 15
(quinze) metros das margens dos rios, distância ultrapassada pelo imóvel
impugnado na ação.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.363.943/SC, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, j. 07.11.2017, DJe de 15.12.2017 – destaques meus).

PROCESSUAL
CIVIL
E
AMBIENTAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CONSTRUÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP.
MARGEM DE RIO. MANGUEZAL. PRINCÍPIO DE PRESERVAÇÃO DA
INTEGRIDADE DO SISTEMA CLIMÁTICO. CÓDIGO FLORESTAL. ARTS.
1°-A, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 3°, II, 8°, CAPUT E §§ 2°, 4°, 64 e 65 DA LEI
12.651/2012. CRISE HÍDRICA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS. ART. 5°, III, E
11 DA LEI 12.187/2009. DIREITO A CIDADE SUSTENTÁVEL. ARTS. 2°, I,
DA LEI 10.257/2001. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. ART. 11, I
e II, e § 2°, DA LEI 13.465/2017. FUNDAMENTO ÉTICO-POLÍTICO DE
JUSTIÇA SOCIAL DO DIREITO A MORADIA EXCLUSIVO DE PESSOAS
POBRES,
MAS
APLICADO
INDEVIDAMENTE
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO A CASAS DE VERANEIO E ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS. AFASTAMENTO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO.
SÚMULA 613 DO STJ. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE
INTERESSE SOCIAL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE FISCALIZAR.
PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO DO NON LIQUET. ART. 140, CAPUT, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ibama contra
particulares e a Municipalidade de Pitimbu, Estado da Paraíba, pugnando
por provimento judicial que proíba a ampliação e determine a demolição de
construções ilegais em onze imóveis localizados na faixa marginal do rio
Acaú. Entre as edificações contestadas, incluem-se bar, farmácia, casas de
veraneio e residências familiares.
2. Os fatos e a ocupação irregular da Área de Preservação Permanente são
incontroversos. Conforme apontou a Corte de origem, os prédios
embargados "foram erigidos às margens do Rio Acaú, estando inseridos em
Área de Preservação Permanente, por ofensa à distância mínima exigida
para edificar-se nas bordas de rios". Em idênticos termos, a sentença,
apoiada em perícia, confirma que as construções acham-se "'coladas' à
margem do rio, invadindo, portanto, a Área de Preservação Permanente
marginal aos cursos d'água'" estabelecida pelo Código Florestal, em
consequência causando 'dano ambiental também pelo lançamento de
esgotos no Rio Acaú, sendo que a reversão dessa situação dependeria da
demolição dos imóveis e da recuperação da vegetação no local'".
[...]
7. Na Área de Preservação Permanente estão proibidos usos
econômicos diretos, ressalvadas hipóteses previstas em lista fechada, ou
seja, estabelecidas por lei federal em sentido formal, como utilidade pública,
interesse social, e ainda assim respeitados rígidos critérios objetivos de
incidência e técnica hermenêutica (= interpretação restritiva). Para o STJ,
"estando a construção edificada em área prevista como de preservação
permanente, limitação administrativa que, só excepcionalmente, pode ser
afastada (numerus clausus), cabível sua demolição com a recuperação da
Documento eletrônico VDA50740751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:05
Código de Controle do Documento: 55bdd3cb-e10b-4089-adff-a1fdc8d446dd

área degradada", haja vista contrariedade direta a dispositivos expressos do
(REsp
Código Florestal, que devem ser "interpretados restritivamente"
1.298.094/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
2.2.2016). Em sentido similar: "Induvidosa a prescrição do legislador, no
que se refere à posição intangível e ao caráter non aedificandi da Área de
Preservação Permanente – APP, nela interditando ocupação ou construção,
com pouquíssimas exceções (casos de utilidade pública e interesse social),
submetidas a licenciamento" (AgInt no REsp 1.572.257/PR, Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17.5.2019). Ou ainda: "De
acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a
Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente
(Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se
uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do
órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização,
tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). Além disso,
em se tratando de área de preservação permanente, a sua supressão deve
respeitar as hipóteses autorizativas taxativamente previstas em Lei, tendo
em vista a magnitude dos interesses envolvidos de proteção do meio
ambiente" (REsp 1.362.456/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de 28.6.20130, grifo acrescentado).
[...]
DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E
DIREITO A MORADIA
9. Entre os onze imóveis objeto da presente Ação Civil Pública, há casas de
veraneio, bar e farmácia. É o conhecido artifício de que se servem grileiros
ambientais, pelo qual o ilegal em grau máximo – nas APPs urbanas,
verdadeira infantaria precursora de destruição, mas em rigor embrião de
gentrificação imediata ou futura do terreno não edificável – lança mão da
população de baixíssima renda como anteparo ético e de justiça social,
pretexto esperto, mas vazio tanto de equidade como de legitimidade,
destinado a sustentar e a reter, em proveito individual, comercial e de lazer,
ocupações, construções e usos irregulares sobre espaços naturais
legalmente protegidos em favor da coletividade. Tudo agravado, na espécie
dos autos, pela comprovação inequívoca de que várias das construções
foram erigidas em violação não só à letra clara da lei, mas também em
aberta desobediência a autos de infração e interdição emitidos pelo Ibama.
[...]
ADENSAMENTO
POPULACIONAL,
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E NON LIQUET AMBIENTAL
18. O argumento de que a área ilicitamente ocupada integra região de
adensamento populacional não basta, de maneira isolada, para
judicialmente afastar a incidência da legislação ambiental. Aceitá-lo implica
referendar tese de que, quanto maior a poluição ou a degradação, menor
sua reprovabilidade social e legal, acarretando anistia tácita e contra legem,
entendimento, por óbvio, antagônico ao Estado de Direito Ambiental. Além
disso, significa acolher territórios-livres para a prática escancarada de
ilegalidade contra o meio ambiente, verdadeiros desertos ecológicos onde
impera não o valor constitucional da qualidade ambiental, mas o desvalor
.
da desigualdade ambiental
19. Afastar judicialmente o regime das Áreas de Preservação Permanente
equivale a abrigar, pela via oblíqua, a teoria do fato consumado, na
acepção tão criativa quanto inaceitável de que o adensamento populacional
e o caráter antropizado do local dariam salvo-conduto para toda a sorte de
degradação ambiental. Vale dizer: quanto mais ecologicamente arrasada a
área, mais distante se posicionaria o guarda-chuva ambiental da
Constituição e da legislação. Em realidade, o reverso do que normalmente
se espera, na medida em que o já elevado número de pessoas em situação
de miserabilidade ambiental há de disparar, na mesma proporção, esforço
estatal para oferecer-lhes, por meio de ordenação sustentável do espaço
urbano, o mínimo ecológico-urbanístico, inclusive com eventual realocação
de famílias. O STJ não admite, em tema de Direito Ambiental, a incidência
da teoria do fato consumado (Súmula 613). Na mesma linha, a posição do
Supremo Tribunal Federal: "A teoria do fato consumado não pode ser
Documento eletrônico VDA50740751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:05
Código de Controle do Documento: 55bdd3cb-e10b-4089-adff-a1fdc8d446dd

invocada para conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação
da situação fática pelo decurso do tempo. Esse é o entendimento
Precedentes: RE
consolidado por ambas as turmas desta Suprema Corte.
275.159, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ
; RMS
11/10/2001
23.593-DF, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de
; e RMS
2/2/01
23.544-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 21.6.2002"
(RE 609.748/RJ AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em
).
23/8/2011
[...]
23. Recurso Especial provido.
(REsp n. 1.782.692/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, j. 13.08.2019, DJe de 05.11.2019 – destaques meus).

Tal orientação restou cristalizada no enunciado da Súmula n. 613/STJ,
segundo o qual “não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de
Direito Ambiental”.
Dessarte, tendo em vista ser incontroversa a construção de imóvel em Área
de Preservação Ambiental (fl. 476e), em desacordo com a legislação que rege a
matéria e sem a devida autorização do Poder Público, gerando prejuízo ao meio
ambiente, impõe-se a reforma do acórdão prolatado pelo tribunal de origem.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA50740751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:05
Código de Controle do Documento: 55bdd3cb-e10b-4089-adff-a1fdc8d446dd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.201.025 / PR
Número Registro: 2024/0467317-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016834920178160004 00098423420248160004 16834920178160004 98423420248160004
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CURITIBA
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME MULLER PRADO - PR020597
RECORRIDO
: DERCI JOSE MENDONCA
RECORRIDO
: GESSY CARVALHO DA SILVA MENDONCA
ADVOGADOS
: FERNANDA MAZEGA FIGUEREDO - PR055124
CLARISSA LANGARO SANTIAGO - PR076172
MARIANA PROBST BOGUS - PR054345
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - FISCALIZAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DERCI JOSE MENDONCA
AGRAVANTE : GESSY CARVALHO DA SILVA MENDONCA
ADVOGADOS : FERNANDA MAZEGA FIGUEREDO - PR055124
CLARISSA LANGARO SANTIAGO - PR076172
Documento eletrônico VDA51583049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:43:30
Código de Controle do Documento: beb0c77c-d7b2-4651-a1b6-9f07a2094ffb

MARIANA PROBST BOGUS - PR054345
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME MULLER PRADO - PR020597
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:43:30
Código de Controle do Documento: beb0c77c-d7b2-4651-a1b6-9f07a2094ffb